Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737614-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA JERONIMO PEREIRA AGRAVADO: EDILSON BEZERRA, EDERSON DE LIMA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA JERÔNIMO PEREIRA contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705068-70.2018.8.07.0006, movido em desfavor de REAL CRÉDITO FÁCIL LTDA – EPP, indeferiu os pedidos de intimação da parte devedora para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade de justiça e de reiteração de pesquisas em nome dos sócios da empresa via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT (ID 107775199, origem). Em suas razões (ID 30955993), sustenta ser dever também do executado, mediante ordem do juiz, indicar bens passíveis de penhora, sendo que o descumprimento desse comando pode resultar em multa ou na imposição de outras sanções, conforme preconiza o artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aduz ser pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora pelos sistemas conveniados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado o princípio da razoabilidade. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, deferindo a pesquisa, via sistemas SISBAJU, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF de bens dos devedores Ederson de Lima Bezerra e Edilson Lima. No mérito, busca a confirmação da liminar e a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de intimação dos sócios para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 20% do valor da condenação, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de intimação da parte devedora para indicar bens à penhora sob pena de multa por ato atentatório à dignidade de justiça e de reiteração de pesquisas em nome dos sócios da empresa via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT. Ressalta-se que o pedido liminar se limita ao pedido de reiteração das pesquisas. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas informatizados deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESARQUIVAMENTO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que determinou o arquivamento provisório do feito, condicionando o desarquivamento à indicação de bens penhoráveis e salientando que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. Jurisprudência: "(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. No caso dos autos, observa-se que o recorrente não requer a realização de nova pesquisa. Pretende, apenas, resguardar a possibilidade de que o feito seja desarquivado, independentemente da indicação de novos bens, para que sejam consultados os sistemas informatizados. 3.1. Caso tenha decorrido prazo razoável desde a última consulta, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line. 4. Recurso provido. (Acórdão 1208239, 07163976320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Na hipótese, retira-se dos autos originários que a última pesquisa de ativos penhoráveis via SISBAJUD se deu em 22 de julho de 2021, conforme ID 98265578 e nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF em outubro/2021 (ID 105550476). Ademais, embora tenha o juízo a quo indeferido os pedidos, determinou à autora indicar bens dos devedores passíveis de constrição, sob pena de suspensão, na forma do artigo 921 do CPC, isto é, inexiste risco de extinção iminente. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator